Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-59.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA A REGISTROS DE FALTAS. REGISTROS INTERNOS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL DE COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que reformou a sentença e reduziu o valor a ser restituído à autora para R$ 6.188,72 (seis mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos), julgou parcialmente procedente o pedido contraposto e condenou a autora no pagamento de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).
2. A embargante alegou omissão e contradição no acórdão, sob os fundamentos de que o documento "Dossiê Fernanda de Araújo Medeiros" (ID 76676398, p. 23-27), que aponta 36 faltas, não foi impugnado especificamente pela autora, porém a embargante, na petição de ID 76676404, impugnou expressamente a validade dos registros de faltas, alegando que a clínica não forneceu acesso atualizado ao prontuário, impedindo que conferisse e assinasse os registros de presença, faltas e atrasos, os quais teriam sido lançados de forma aleatória, inclusive em dias consecutivos, sem sua anuência. Destacou que o acórdão foi omisso quanto à necessidade de comprovação da efetiva marcação e comunicação individualizada de cada uma das 36 consultas, requisito previsto na cláusula contratual que autoriza a cobrança por "ausência às sessões previamente agendadas". Frisou que não foi analisada a necessidade de notificação formal à consumidora sobre a aplicação da penalidade de R$ 150,00 por falta, em observância aos princípios da boa-fé (art. 4o, III, do CDC) e do direito à informação (art. 6o, III, do CDC). Pontuou que a sentença de primeiro grau reconheceu que a ré não se desincumbiu do ônus probatório quanto às 36 faltas injustificadas, e o acórdão reformou tal entendimento sem indicar novas provas ou explicitar como o dossiê supre a lacuna probatória apontada. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para sanar as omissões e/ou contradições apontadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é a existência de omissão no acórdão a respeito: (i) da impugnação da autora a respeito da validade dos registros de faltas constante da petição ID 76676404; (ii) da comprovação da marcação e comunicação individualizada das 36 consultas, requisito da cláusula contratual para cobrança por ausências; (iii) da tese de necessidade de notificação formal da penalidade de R$ 150,00 por falta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada.
5. Ausente omissão quanto à petição ID 76676404, pois o acórdão embargado examinou o dossiê ID 76676398 (p. 23-27), que registra 36 faltas, reconhecendo sua força probatória ante a ausência de impugnação individualizada que infirmasse os registros específicos de cada ausência. A crítica genérica à forma de lançamento dos registros, sem desconstituir os dados concretos do dossiê, não desnatura a presunção de veracidade dos anotação mantida pela prestadora de serviços, notadamente em razão da alegação da própria autora a respeito de sua impossibilidade de comparecimento às consultas por motivos pessoais.
6. Sobre a marcação e comunicação prévia das consultas, o acórdão considerou suficiente o dossiê como prova das sessões agendadas, em conformidade com a cláusula terceira, "a", dos contratos (IDs 76676307/76676308), que autoriza cobrança por ausência a sessões previamente agendadas. A embargante pretende apenas a alteração do entendimento a respeito dos documentos já analisados.
7. A ausência de notificação formal específica da penalidade por cada falta não constitui omissão, pois a cláusula contratual foi clara e previamente pactuada, informando a consumidora sobre a consequência das ausências injustificadas, em observância à boa-fé objetiva (art. 422, CC) e dever geral de informação (art. 6o, III, CDC). O acórdão ponderou tais princípios ao fixar valor proporcional de R$ 150,00 por falta, em lugar do pretendido pela ré.
8. A divergência entre sentença de primeiro grau e acórdão quanto ao ônus probatório não configura contradição interna, mas reavaliação legítima do conjunto probatório pelo colegiado, que identificou no dossiê prova suficiente das faltas, ausente nos autos demonstração de comunicação prévia pela autora ou produção de prova superveniente pela embargante.
9. Não se justificam efeitos infringentes, pois os embargos buscam reexame de provas e reforma do mérito, incabível nesta via processual restrita à integração do julgado.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de Declaração conhecidos. Preliminares de omissão e contradição rejeitadas. Embargos não providos.
11. Condenada a embargante vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.